Tribunal: CARF
Processo: 10166.004380/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004380/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
EDITH FIGUEREDO SALAZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CURATELA.
Impugnação e recurso voluntário apresentado quando a autuada estava sob
curatela, deve ser provido o recurso voluntário para que os autos retornem à
Delegacia da Receita Federal do Brasil para que prossiga com o julgamento da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para, superada a questão da intempestividade, prosseguir com
julgamento da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 164/167 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, não conheceu da impugnação sobre o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2009.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004380/2011-83
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.004380/2011-83

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 160/163, exige-se da contribuinte acima
qualificada o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e juros
no valor total de R$ 21.087,64, calculados até 31/01/2011, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.
A fiscalização informa às fls. 161 que constatou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 46.411,40, com imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.392,34.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou, intempestivamente, o auto de infração
fazendo nos seguintes termos:
Foi apresentada impugnação, conforme instrumento de fls. 03/12, por intermédio do
curador nomeado (nomeação às fls. 14 dos autos).
Alegou inicialmente que à época da entrega da Notificação de Lançamento a
contribuinte era portadora de alienação mental, sem condições de reger seus atos e
interesses.
Naquele momento não lhe tinha sido nomeado curador para representá-la na vida civil,
inclusive perante a Receita Federal do Brasil-RFB. O curador signatário somente foi
compromissado aos 18/02/2011, conforme cópia do termo judicial também incluso.
Afirmou que somente a partir dessa data passou à condição de representante legal da
doente e, pois, autorizado a praticar legitimamente atos em nome da curatelada,
inclusive perante a Receita Federal do Brasil-RFB.
Aduziu que o alcance da lei fiscal pressupõe notificação a contribuinte em condições de
saúde mental capaz de recebê-la e entendê-la e que o Código de Processo Civil
estabelece que não se fará citação aos doentes, enquanto grave o seu estado e,
principalmente, quando se verificar que o citando é demente ou está impossibilitado de
recebê-la, hipótese em que a lei processual determina ao juiz lhe dê curador, na pessoa
de quem se fará a citação e lhe incumbirá a defesa do demente. Citou os arts. 217 e 218
do referido Código, os quais entende devam ser aplicados ao caso concreto,
subsidiariamente ou por analogia, para preenchimento de lacuna existente no Decreto
federal n° 70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Afirmou que deve ser reconhecida sem efeitos válidos a intimação ou notificação da
contribuinte e que os atos devem repetir-se na pessoa do curador da contribuinte.
A autoridade fazendária deverá considerar que a intimação e a notificação só se
efetivaram na data em que o representante recebeu cópia daqueles documentos no
balcão de atendimento da Delegacia da Receita em Brasília (10/05/2011), data do
agendamento oficial, contando-se a partir daí prazo para atender à intimação, ou, ao
menos, aos termos da notificação do lançamento.
Relatou as condições de vida da contribuinte, da debilidade de sua saúde e as constantes
mudanças de endereço.
Afirmou que não há evidências de omissão voluntária, má fé, sonegação fiscal em
relação ao rendimento não declarado.
Contestou a multa, por entender ser exacerbada e que só pode ser aplicada quando
realmente houver a comprovação de atitude fraudulenta, omissão intencional de dados
na declaração e não por mera suposição de omissão dolosa, de ter ocorrido fraude, pois
esta não se presume.
Concluiu requerendo:
a) a insubsistência da intimação e da notificação nas datas de entrega pelos Correios,
posto que destinada a pessoa absolutamente incapaz e sem curador que a representasse
na ocasião; convalidação daqueles atos fiscais na data em que o representante legal
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.004380/2011-83

recebeu cópia no atendimento da Receita Federal em Brasília - 10/05/2011, com
restituição do prazo para defesa ora apresentada (art. 183 CPC);
b) revisão do lançamento, com exclusão das multas, porque não configurados os
requisitos para sua aplicação, ou redução nos termos da legislação de regência;
c) parcelamento da dívida remanescente recalculada.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 164):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 178/182 em que alegou requereu que fosse dado provimento ao recurso,
devolvendo-se o prazo, considerando tempestiva a impugnação e lhe seja apreciado o mérito.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Extraio dos autos, que a contribuinte foi intimada em 18/10/2010 a apresentar (fl.
19):
- Comprovantes de todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha das verbas, contendo
os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, Guia de Levantamento,
DARF do Recollhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários
- GRPS e Carteira de Trabalho
Por outro lado, tem-se a petição requerendo a interdição da contribuinte Edith
Figueiredo Salazar (fls. 30/34), em que se extrai que a petição foi datada no dia 26 de abril de
2010.
Muito embora a sentença tenha sido posterior à intimação (18/02/2011), a
propositura da ação, como mencionado, ocorreu no dia 26 de abril de 2010 e os efeitos da
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.004380/2011-83

sentença retroagem à data da propositura da ação, nos termos do disposto no artigo 240 do
Código de Processo Civil:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil) .
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
Portanto, na data em que foi expedida a intimação acima mencionada a autuada já
não estava apta a administrar seus atos.
Deve-se ressaltar que a sentença de curatela foi expedida no dia 18 de fevereiro de
2011, ou seja, no dia final do prazo para apresentação da impugnação. Ocorre que, como
mencionado acima, a petição inicial de curatela data do dia 26 de abril de 2010.
No caso, a autuada estava sob curatela, nos termos do que dispõe o Código Civil
(Lei n° 10406/2002), artigo 1767:
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)
Ainda, nos termos do disposto no artigo 244 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015):
Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito:
(...)
IV - de doente, enquanto grave o seu estado
Neste sentido, trago à colação o disposto no artigo 7° do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Em outros termos, como relatado pelo curador da autuada, só teve ciência dos
presentes autos quando apresentou a declaração de rendas em 16/04/2011 e que verificou no
recibo:
AVISO: Em 08/03/2011, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a
opção Situação Fiscal no sítio da RFB na internet para relação atualizada dos débitos
Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso voluntário apresentado, para
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento supere a questão da
intempestividade e analise a impugnação apresentada pelo recorrente, nos termos do disposto no
artigo 59, II, §2° do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.004380/2011-83

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Portanto, deve ser cancelada a decisão da DRJ que considerou a impugnação
intempestiva.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
anular a decisão recorrida que considerou a impugnação apresentada como intempestiva.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital